Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-49.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou quanto às razões pelas quais não restou acolhida a tese defensiva trazida pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas alegações. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o Embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.

2. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.

3. Alegação de embargos manifestamente protelatórios não configurada, circunstância que impede a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de Declaração não providos.